Tribunal: TRF3
Processo: 5005356-08.2019.4.03.6109
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: TORU YAMAMOTO
Órgão colegiado: 8a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
415/1327)

5005356-08.2019.4.03.6109

DJEN Data: 08/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

8a Turma

Desembargador Federal TORU YAMAMOTO

DJEN DATA: 08/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5005356-08.2019.4.03.6109

RELATOR: TORU YAMAMOTO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: LUZIA DE FATIMA BIZARRO

ADVOGADO do(a) APELADO: JOAO CARLOS CARCANHOLO - SP36760-A

Ementa

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. PENSÃO POR MORTE. EX-CÔNJUGE. UNIÃO ESTÁVEL COMPROVADA APÓS SEPARAÇÃO. TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO NA DATA DO ÓBITO. PARCELAS EM ATRASO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação previdenciária ajuizada em face do INSS visando ao pagamento das prestações de pensão por morte compreendidas entre a data do óbito do segurado, ocorrido em 24/10/2009, e a concessão administrativa do benefício em 27/02/2015. Sentença julgou parcialmente procedente o pedido para fixar o termo inicial do benefício na data do óbito, observada a prescrição quinquenal. O INSS interpôs apelação buscando a improcedência do pedido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a autora comprovou a condição de dependente previdenciária, em razão da manutenção de união estável com o segurado falecido, para fins de recebimento das parcelas de pensão por morte desde a data do óbito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A pensão por morte é devida ao dependente do segurado falecido, sendo suficiente a comprovação da união estável existente à época do óbito para a caracterização da dependência previdenciária.

As provas documentais e a sentença de reconhecimento de união estável demonstraram que a autora manteve convivência marital com o segurado após a separação formal, até o falecimento.

Reconhecida a condição de dependente, é devido o pagamento das parcelas de pensão por morte desde a data do óbito, respeitada a prescrição quinquenal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido, com majoração dos honorários advocatícios em grau recursal.

Tese de julgamento:

A comprovação de união estável mantida até o óbito do segurado confere à ex-cônjuge a condição de dependente previdenciária.

Reconhecida a dependência, é devido o pagamento das parcelas de pensão por morte desde a data do óbito, observada a prescrição quinquenal.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.003, 1.009, 1.010, 1.011 e 85, §11.

Jurisprudência relevante citada: Nenhuma jurisprudência relevante encontrada no voto.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5005356-08.2019.4.03.6109

RELATOR: TORU YAMAMOTO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: JOAO CARLOS CARCANHOLO - SP36760-A

APELADO: LUZIA DE FATIMA BIZARRO

RELATÓRIO

O Exmo. Desembargador Federal Toru Yamamoto (Relator):

Trata-se de ação previdenciária ajuizada, em face do Instituto Nacional Do Seguro Social - INSS, objetivando o pagamento das prestações devidas a título de pensão por morte, referentes ao período do óbito (24/10/2009) a data da concessão administrativa (27/02/2015), em virtude do falecimento de seu ex-marido.

A r. sentença julgou parcialmente procedente o pedido, condenando o INSS a retroagir o termo inicial do pagamento para a data do óbito (24/10/2009), reconhecendo a prescrição quinquenal, as parcelas devem ser acrescidas de correção monetária e juros de mora nos termos do Manual de Cálculos da Justiça Federal. Condenou ainda o INSS ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação, estando isento de custas.

Dispensado o reexame necessário.

Inconformado o INSS interpôs apelação pleiteando a improcedência do pedido.

Com as contrarrazões, subiram os autos a esta Corte.

É o relatório.

VOTO

O Exmo. Desembargador Federal Toru Yamamoto (Relator):

Verifico, em juízo de admissibilidade, que o recurso ora analisado mostra-se formalmente regular, motivado (artigo 1.010 CPC) e com partes legítimas, preenchendo os requisitos de adequação (art. 1009 CPC) e tempestividade (art. 1.003 CPC). Assim, presente o interesse recursal e inexistindo fato impeditivo ou extintivo, recebo-o e passo a apreciá-lo nos termos do artigo 1.011 do Código de Processo Civil.

Objetiva a autora o pagamento das prestações em atraso, devidas a título da pensão por morte em virtude o falecimento de seu ex-marido, referente ao período do óbito (24/10/2009) até a data de implantação do benefício (27/02/2015).

A r. sentença não merece reparo.

Examinando os autos, verifico que a autora é beneficiária de pensão por morte concedida com DIB em 27/02/2015, em virtude do falecimento de seu ex-marido, NATALINO APARECIDO CRIVELLARI, ocorrido em 24/10/2009.

No que se refere à dependência a autora alega na inicial que foi casada com o falecido desde 18/09/1982 e posteriormente se separou em 20/12/1995 conforme certidão de casamento, entretanto alega que se separou de fato do falecido passando a conviver em união estável até o óbito, para tanto acostou aos autos contas de consumo, cadastro de conta corrente conjunta desde 08/11/2006, certidão de nascimento dos filhos com registros em 18/06/1986 e 19/07/1983 e foto, além de sentença de reconhecimento de união estável proferida em 18/11/2014.

Assim, verifica-se que a parte autora comprovou que permaneceu em união estável após a separação consensual até o falecimento do companheiro.

Dessa forma, a manutenção da sentença, reconhecendo a autora o direito ao recebimento dos valores atrasados referente ao período de 24/10/2009 a 27/02/2015, respeitada a prescrição quinquenal, conforme determinado pelo juiz sentenciante.

Determino, ainda, a majoração da verba honorária em 2% (dois por cento) a título de sucumbência recursal, nos termos do §11 do artigo 85 do CPC/2015.

Ante ao exposto, nego provimento à apelação do INSS, para manter a sentença proferida, nos termos acima expostas.

É o voto.

EMENTA

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. PENSÃO POR MORTE. EX-CÔNJUGE. UNIÃO ESTÁVEL COMPROVADA APÓS SEPARAÇÃO. TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO NA DATA DO ÓBITO. PARCELAS EM ATRASO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação previdenciária ajuizada em face do INSS visando ao pagamento das prestações de pensão por morte compreendidas entre a data do óbito do segurado, ocorrido em 24/10/2009, e a concessão administrativa do benefício em 27/02/2015. Sentença julgou parcialmente procedente o pedido para fixar o termo inicial do benefício na data do óbito, observada a prescrição quinquenal. O INSS interpôs apelação buscando a improcedência do pedido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a autora comprovou a condição de dependente previdenciária, em razão da manutenção de união estável com o segurado falecido, para fins de recebimento das parcelas de pensão por morte desde a data do óbito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A pensão por morte é devida ao dependente do segurado falecido, sendo suficiente a comprovação da união estável existente à época do óbito para a caracterização da dependência previdenciária.

As provas documentais e a sentença de reconhecimento de união estável demonstraram que a autora manteve convivência marital com o segurado após a separação formal, até o falecimento.

Reconhecida a condição de dependente, é devido o pagamento das parcelas de pensão por morte desde a data do óbito, respeitada a prescrição quinquenal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido, com majoração dos honorários advocatícios em grau recursal.

Tese de julgamento:

A comprovação de união estável mantida até o óbito do segurado confere à ex-cônjuge a condição de dependente previdenciária.

Reconhecida a dependência, é devido o pagamento das parcelas de pensão por morte desde a data do óbito, observada a prescrição quinquenal.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.003, 1.009, 1.010, 1.011 e 85, §11.

Jurisprudência relevante citada: Nenhuma jurisprudência relevante encontrada no voto.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Oitava Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento à apelação do INSS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

TORU YAMAMOTO

Relator do Acórdão